Tribunal: TJBA
Processo: 8010688-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010688-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
CRIME
DE
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART
S
.
33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
).

ALEGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO.

INOCORRÊNCIA. DECISÃO PRECEDIDA DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PELA LIBERDADE PROVISÓRI
A
COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. JULGADOR QUE NÃO SE VINCULA AO PEDIDO DO
PARQUET
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR
EVIDENCIADOS.

DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
PACIENTE
PRESO JUNTO COM COMPARSA,
NA POSSE
DE
DROGAS
VARIADAS
, ARMA
BRANCA E EM COMPANHIA DE ADOLESCENTE
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRET
A
DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE
VERIFICADAS
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
E
DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por
MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA
, Advogado, em favor de
GABRIEL TALES SILVA QUEIROZ
, apontando como autoridade coatora o
MM.
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, Dr. William Bossaneli Araujo.

2. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 13 de fevereiro de 2026, por volta das 19h07min, juntamente com AYKO JORGE CARDOSO MAGALHAES e um adolescente (I.A.M.), sob imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei). Na abordagem policial, foram apreendidos: aproximadamente 56g de maconha
(acondicionada em 21 papelotes e duas porções maiores)
, 02g de haxixe
(acondicionado
em
quatro porções)
, R$ 136,00 em dinheiro, celulares, cartões bancários e uma lâmina de barbear.

3.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
.
NÃO CONFIGURADA.

No que se refere à alegação de constrangimento ilegal por decretação da prisão preventiva de ofício, percebe-se não restar constatada qualquer ilegalidade, haja vista que
houve prévia provocação do
Ministério Público, tendo opinado pela restrição da liberdade, com a aplicação de medidas cautelares. No entanto, o magistrado
a quo
decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.

4.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
A variedade de drogas (21 (vinte e um) papelotes de substância análoga à maconha; 02 (duas) porções maiores de maconha; 04 (quatro) porções de haxixe) apreendidas em conjunto com arma branca (navalha), além do envolvimento de adolescente e o grande fluxo turístico em razão dos festejos carnavalescos demonstram a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente. No contexto delineado, a decisão é irretocável, apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, justificando-se a adoção da medida extrema.

5. D
iante dos fatos postos à análise, resta justificada a imposição da medida cautelar extrema, sobretudo, evidenciada a periculosidade do acusado, a gravidade do crime e o risco à ordem pública.

6.
Outrossim, não há que se falar em arrepio ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal, da dignidade humana, da excepcionalidade, da razoabilidade e proporcionalidade, quando configurados os elementos autorizadores da prisão preventiva.

7.
No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso, mormente com o fim de garantir a ordem pública.

8.
Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

9.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E

DENEGADO,

revogando a liminar deferida no id 99142666, para restabelecer a ordem de prisão preventiva, proferida pelo juízo primevo, contra o Paciente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8010688-59.2026.8.05.0000
, impetrado por
MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA
,
Advogado
, em favor de
GABRIEL TALES SILVA QUEIROZ
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da
1ª V
ara Criminal da Comarca de Porto Seguro
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
,
revogando a liminar deferida no id 99142666, para restabelecer a ordem de prisão preventiva, proferida pelo juízo primevo, contra o Paciente,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(data registrada no sistema)

AC15